Tribunal: TJPA
Processo: 0690675-07.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0690675-07.2016.8.14.0301

APELANTE: JAIRO ATHAIDE DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PIS-PASEP. BANCO DO BRASIL. TEMA 1.150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). ILEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL NÃO CONFIGURADA. ART. 1040, II, DO CPC/15. JUÍZO DE RETRATAÇÃO DO COLEGIADO. NECESSIDADE. ACÓRDÃO ADEQUADO AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ, EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS, NO TEMA 1.150. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de recurso especial advindo do improvimento do recurso de apelação cível que manteve o entendimento da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se o Banco do Brasil pode figurar no polo passivo de demandas envolvendo o Programa de Integração Social (PIS) ou Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep).

III. Razões de decidir.

3. Sobre o assunto, o STJ determinou 3 (três) teses a partir do Tema 1.150, sendo estes: o Banco do Brasil possui legitimidade passiva “ad causam” para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

4. Neste sentido, verifico que a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil não pode ser acolhida.

5. Além disso, verifico que o ônus probatório fora mal distribuído na recepção da exordial, devendo a instituição financeira anexar nos autos os documentos solicitados em razão do transcurso do tempo e de ser a pessoa que detém os documentos, nos termos da art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor - CDC) com o art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese.

6. Juízo de retratação realizado para dar provimento ao recurso de apelação cível nos termos indicados na fundamentação.

Tese de julgamento:

7. “O Banco do Brasil possui legitimidade passiva “ad causam” para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”

8. “A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil.”

9. “O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.”

Dispositivos relevantes citados: art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor - CDC) com o art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil. art. 205 do Código Civil; súmula 297 e Tema 1.150 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação interposto e lhe dar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e um a vinte e nove de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores
Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente/Vogal),
Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de novo julgamento, em atenção à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, referente à
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JAIRO ATHAÍDE DA SILVA
visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
, julgou improcedente sem resolução do mérito referida demanda ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, fazendo-o nos seguintes termos (id nº 1853383 - Pág. 3):

“
Dessa forma, ilegítima a instituição financeira para figurar no polo passivo do presente feito, devendo ser acolhida a preliminar arguida.

Isso posto,
JULGO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, o presente feito, visto que acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil e por tudo mais o que consta nos autos.

Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais. Da mesma forma, condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Havendo apelação, intime-se o apelado para fins de contrarrazões, querendo. Após, encaminhem-se os autos ao e. Tribunal de Justiça do Estado do Pará para o que entender de Direito.

Na hipótese de trânsito em julgado, baixe-se o registro de distribuição e arquive-se. se pagas as custas judiciais finais, se houver.”

O apelante, em sua inicial (id nº 1853372), relatou que, após se aposentar, procurou o Banco do Brasil com vistas ao recebimento de quotas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público/Pasep nº 1.700.051.140-9, sendo que os valores depositados não foram pagos e que se encontrariam à disposição na instituição financeira.

Diz que o referido programa foi criado com o objetivo de propiciar aos funcionários e servidores públicos civis e militares participação na receita dos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta.

Requer, ao final, a procedência do pedido com o fim de que fosse condenada a instituição financeira ao pagamento da quota do Pasep mencionado, acrescido dos consectários legais.

Proferida a sentença (id nº 1853383), o juízo singular extinguiu o feito sem resolução de mérito por ilegitimidade passiva do Banco do Brasil.

Inconformado com a sentença, o autor interpôs recurso de apelação (id nº 1853385), havendo, após breve explanação dos fatos, sustentado, em breve síntese, que a instituição financeira deve fazer parte do polo passivo da ação, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais que cita.

Esclarece que o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público/Pasep foi instituído pela Lei Complementar nº 8/70 com intuito de proporcionar aos servidores públicos civis e militares a participação na receita das entidades integrantes da Administração Pública Direta e Indireta.

Afirma que, por intermédio da Lei Complementar nº 26/75, ocorreu a unificação do Programa de Integração Social (PIS) com o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), ensejando o Fundo PIS-Pasep.

Destaca que o Banco do Brasil S/A não é um mero depositário dos valores recolhidos, visto que o banco passou a utilizar os valores das cotas do Pasep em diversas aplicações financeiras com a finalidade de auferir lucro com essas aplicações e também passou a transferir para o BNDES grande parte dos valores inerentes às contas Pasep e que, além disso, o Banco seria remunerado para cuidar dos valores pertencentes aos servidores públicos.

Expõe que quando o servidor vai realizar o saque por ocasião de sua inatividade é surpreendido com um valor inexpressivo, muito inferior ao que realmente faria jus.

Sustenta que o Banco do Brasil seria parte legítima para figurar na ação.

Arrolou precedentes jurisprudenciais que entende aplicáveis ao caso.

Ao final, requer o conhecimento do recurso com o fim de ser reconhecido os fatos alegados, especialmente a legitimidade do Banco do Brasil S/A para realizar o pagamento das cotas da conta do Pasep, com a reforma da decisão de 1º grau, ordenando o prosseguimento da ação de cobrança com o julgamento de mérito.

O Banco apelado apresentou contrarrazões (id nº 1853386) refutando os argumentos apresentados pelo apelante e requerendo o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

Feito inicialmente distribuído para a Desa. Gleide Pereira de Moura que declinou da competência para relatar o feito (id. 2109775).

Vieram os autos a mim redistribuídos, tendo eu recebido o recurso no duplo efeito (id nº 2357736).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, deixou de opinar sobre o mérito recursal por entender inexistente o interesse público que justificasse a sua intervenção (id nº 2509088).

Mediante o acordão sob a minha relatoria (id nº 4007515) mantive os termos da decisão guerreada.

O recorrente opôs embargos de declaração (id nº 4064228), que não foram acolhidos (id nº 8974305).

Insatisfeito, o apelante interpôs recurso especial (id nº 9242609) para aduzir conflito de entendimento, visto que haveria clara violação à Lei Federal.

O processo foi sobrestado (id nº 9870176) até o julgamento definitivo dos recursos especiais nº 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF que definiria as teses do Tema 1.150 pelo Superior Tribunal De Justiça (STJ).

Posteriormente, houve o dessobrestamento do feito e a Presidência do Tribunal entendeu pela ocorrência de possibilidade de juízo de retratação antes de fazer a remessa dos autos à justiça competente (Id nº 16808396).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Consoante relatado, trata-se de novo julgamento, em atenção à sistemática da repercussão geral (art. 1.040, II, do CPC/15), a fim de adequar o acórdão nº 4007515 ao entendimento firmado em precedente do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento definitivo dos Resps 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF (tema 1.150/STJ).

A ementa dos recursos antes mencionados tem o seguinte teor:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUALIZADA.

1. As questões a serem definidas nesse Repetitivo são: a) a possibilidade ou não de o Banco do Brasil figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; b) qual o prazo prescricional a que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete - se o decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou o quinquenal estipulado pelo art. 1° do Decreto 20.910/1932; c) se o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao Pasep.

LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL PARA FIGURAR NA DEMANDA

(...)

Por força do art. 5º da referida Lei Complementar, a administração do Programa compete ao Banco do Brasil S.A., bem como a respectiva manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador, de modo que a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do Pasep é atribuída à instituição gestora em apreço.

(...)

6. No entanto, no caso dos autos a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep. Conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A.

(...)

7. O Banco do Brasil S.A. aduz que ocorreu a prescrição do direito do autor em virtude da adoção do prazo quinquenal estabelecido no art. 1° do Decreto-Lei 20.910/1932, cujo termo inicial deveria ser a data do recolhimento das últimas contribuições para o Pasep, que, segundo a instituição financeira, ocorreu em 1988.

8. Contudo, o STJ possui orientação pacífica de que o prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto-Lei 20.910/1932 não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado. No caso em espécie, sendo a ação proposta contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, deve-se afastar a incidência do referido dispositivo, bem como da tese firmada no julgamento do Recurso Especial 1.205.277/PB, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, de que: "É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1º do Decreto-Lei 20.910/32" (grifei).

(...)

10. Ressalte-se que não se emprega o prazo prescricional previsto no art. 10 do Decreto 2.052/1983, o qual prevê que "A ação para cobrança das contribuições devidas ao PIS e ao PASEP prescreverá no prazo de dez anos, contados a partir da data prevista para seu recolhimento". Isso porque no caso dos autos não se estão cobrando as contribuições, mas, sim, a indenização por danos materiais decorrente da má gestão dos depósitos.

11. Assim, nas demandas ajuizadas contra a instituição financeira em virtude de eventual má gestão ou descontos indevidos nas contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep, deve-se aplicar o prazo prescricional previsto no art. 205 do Código Civil de 10 anos. DIES A QUO PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL

12. O Superior Tribunal de Justiça entende que, conforme o princípio da actio nata, o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências.

(...)

14. Verifica-se que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023.) (grifei)

Destaca-se que a partir do julgado aludido, o STJ determinou 3 (três) teses a partir do Tema 1.150, sendo estas: o Banco do Brasil possui legitimidade passiva “ad causam” para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) foi instituído pela Lei Complementar nº 8, de 3.12.1970, que prevê a competência do Banco do Brasil para a administração do Programa em questão e a manutenção das contas individualizadas para cada servidor, recebendo comissão pelo serviço prestado.

A Lei Complementar 26, de 11.9.1975, unificou, a partir de 1º.7.1976, sob a denominação de PIS-Pasep, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integração Social (PIS) e do Pasep, instituídos pelas Leis Complementares 7/70 e 8/70, respectivamente.

O art. 7º do Decreto 4.751/2003 previa que a gestão do Pasep cabe ao Conselho Diretor do Fundo, cujos representantes são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda. De igual modo, o art. 10 do mesmo diploma normativo estabelecia que ao Banco do Brasil, como administrador do Programa, além de manter as contas individualizadas dos participantes do Pasep, compete creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep.

Registre que o Decreto 4.751/2003 foi revogado pelo Decreto 9.978/2019, o qual, por sua vez, não alterou, significativamente, as disposições então em vigor. Nos termos do art. 12 do Decreto 9.978/2019:

Art. 12
. Cabe ao Banco do Brasil S.A., em relação ao PASEP, as seguintes atribuições:

I - manter, em nome dos servidores e empregados, as contas individuais a que se refere o art. 5º da Lei Complementar nº 8, de 3 de dezembro de 1970;

II - creditar nas contas individuais, quando autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, as parcelas e os benefícios de que trata o inciso II do caput do art. 4º;

III - processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, nos períodos estabelecidos, quando autorizados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, nos termos do disposto na Lei Complementar nº 26, de 1975 , e neste Decreto;

IV - fornecer, nos períodos estabelecidos e sempre que solicitado, ao gestor do Fundo PIS-PASEP, as informações, os dados e a documentação relativos aos repasses de recursos, ao cadastro de servidores e empregados vinculados ao PASEP, às contas individuais de participantes e às solicitações de saque e de retirada e seus correspondentes pagamentos; e

V - cumprir e fazer cumprir as normas operacionais editadas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP.

Parágrafo único. O Banco do Brasil S.A. exercerá as atribuições previstas no caput de acordo com as normas, as diretrizes e os critérios estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP e nos termos do disposto na Lei Complementar nº 26, de 1975 , e neste Decreto. (grifei)

Destaca-se que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a União deixou de depositar valores nas contas do Pasep do trabalhador, limitando-se sua responsabilidade ao recolhimento mensal ao Banco do Brasil S.A., nos termos do art. 2º da LC 8/1970. Por força do art. 5º da referida Lei Complementar, a administração do Programa compete ao Banco do Brasil S.A., bem como a respectiva manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador, de modo que a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do Pasep é atribuída à instituição gestora em apreço.

Segue a redação do art. 5º da LC 8/1970:

Art. 5º - O Banco do Brasil S.A., ao qual competirá a administração do Programa, manterá contas individualizadas para cada servidor e cobrará uma comissão de serviço, tudo na forma que for estipulada pelo Conselho Monetário Nacional.

Deve ser observado que o STJ possui orientação de que, em ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda.

No entanto, no caso dos autos, a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má-gestão do Banco, derivada de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep, concluindo-se, diante disso, pela legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. em casos tais.

Portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva não merece prosperar.

Dito isso, ressalto que o art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil, dispôs sobre a distribuição do ônus da prova, atribuindo o encargo àquele que tem melhor condição de fazê-lo, senão vejamos,
in verbis
:

"Art. 373.

O ônus da prova incumbe:

(...)

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

(...)”
(grifei)

O Código de Processo Civil inovou o ordenamento jurídico ao trazer a previsão da distribuição dinâmica do ônus da prova. Diversamente da visão tradicional sobre o tema, segundo a Lei Adjetiva Civil, o “ônus probandi” não possui caráter estático, na medida em que o art. 373, § 1º, do mesmo livro, abre a possibilidade de aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova pelo juiz no caso concreto.

A possibilidade de redistribuição do ônus da prova busca, assim, eliminar óbices ao exercício das garantias processuais, viabilizando-se, assim, o alcance de uma solução verdadeiramente justa pelo poder judicante, a despeito das limitações probatórias impostas às partes.

Outrossim, o magistrado da causa pode, justificadamente, distribuir o ônus da prova entre os integrantes da relação processual caso entenda existir dificuldade excessiva para determinada parte (aquela que possui originalmente o encargo de produzir a prova), e, de outro lado, verifique maior facilidade da parte adversa em fazê-lo.

No caso dos autos, parece-me claro que o ônus da prova da apresentação dos documentos solicitados pelo juízo
a quo
incumbe à instituição financeira recorrida, visto que a relação jurídica estabelecida entre as partes sofre a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme preceitua a súmula nº 297, do colendo Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”:

Súmula 297/STJ - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Desse modo, revelando-se verossímeis as alegações do recorrente, parte hipossuficiente na relação de consumo, aplicável à hipótese o disposto no art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor - CDC), sendo de rigor a inversão do ônus da prova.

Por conseguinte, entendo que no caso em análise justifica-se a inversão do ônus da prova, o que atrai ao caso a aplicação da regra supramencionada prevista no art. 373, § 1º, do CPC, motivo pelo qual se mostra necessária a reforma da decisão.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados deste egrégio Tribunal:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PASEP. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.150 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática, que manteve a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, em decorrência da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil.

2. O Recorrente, militar da reserva afirma possuir conta individualizada do PASEP nº 1700051544-7, e pretende o levantamento e valores perante o Apelado, conforme registram as microfilmagens que juntou aos autos.

3. Diante da tese firmada no Tema 1150 do STJ e da pretensão do Apelado no levantamento de depósitos do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público-PASEP em conta de sua titularidade, acrescidos de juros de mora de correção monetária, resta reconhecida a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da presente demanda.

4. Recurso conhecido e provido à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0046915-96.2012.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/08/2024) (grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESSOBRESTAMENTO DO FEITO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE E DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO ACOLHIDAS. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEMANDA TRATA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 297 DO STJ. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO ANTE A MAIOR FACILIDADE DO PRESTADOR DE SERVIÇO EM FORNECER AS PROVAS NECESSÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

1. Em síntese da demanda, o autor alegou que é militar inscrito no Programa De Formação Do Patrimônio Do Servidor Público (PASEP), solicitou o saldo da sua conta, ocasião em que foi surpreendido com o valor a menor, em que somente constava os depósitos a partir de 01/07/1999. Relata que aderiu ao programa em 1986, não sendo considerados os valores depositados entre os anos de 1986 e 1999, ou seja, atribuiu a divergência entre o que deveria haver na sua conta e o valor existente à incorreta aplicação da correção monetária pelo banco requerido. Requereu as microfilmagens da conta para que seja apurado o valor devido.

2. O Juízo a quo não acolheu as preliminares arguidas pelo Banco do Brasil e determinou a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

3. Irresignado, o Banco interpôs recurso de Agravo de Instrumento para modificar o julgado e acolher as teses suscitadas, bem como para retirar a inversão do ônus probatório.

4. A partir do dessobrestamento do feito, o Superior Tribunal De Justiça (STJ) julgou o Resp 1.951.931/DF no qual fora determinado o Tema 1.150 que fixou as seguintes teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

5. A partir disso, as preliminares suscitadas em sede de recurso não devem prosperar.

6. Sobre o mérito, destaco que há necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor diante da relação de consumo presente nos autos, nos termos da súmula 297 do STJ. Neste sentido, a inversão do ônus da prova é imprescindível para dar continuidade na demanda, visto que a Empresa é a detentora das movimentações bancárias nas contas PIS e PASEP.

7. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804576-07.2021.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/06/2024) (grifei)

Em consequência, a sentença recorrida deve ser reformada, pelo que afastada a preliminar de mérito de ilegitimidade do Banco do Brasil, os autos devem retornar ao juízo de origem para os fins devidos.

Posto isso, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, reformo o entendimento adotado no acórdão nº 4007515, adequando-o ao entendimento firmados no acórdão paradigmático do Superior Tribunal de Justiça, afastando, assim, a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, razão por que os autos devem ser remetidos ao juízo de origem para que este proceda com a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor - CDC) com o art. 373, § 1º, do CPC, julgando o feito com o que for de direito.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do CPC/15.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 14/11/2024